Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TAXA POR OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ESCRITURA. CIÊNCIA A TERCEIROS. REVELIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Conforme expressa previsão legal, o prazo para desocupação do imóvel se inicia com a consolidação da propriedade, tendo o registro da escritura pública a função de dar ciência a terceiros.
4. A decretação de revelia permite a intervenção do réu em qualquer fase, recebendo o feito no estado em que se encontrar. Tendo sido encerrada anteriormente a fase instrutória, incabível a apresentação de documentação posterior.
5. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
6. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
7. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido.